Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706072-19.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava de capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0707585-29.2024.8.07.0009 – id 223478675) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de expedição de mandado para penhora dos bens que guarnecem a residência do segundo executado, por serem impenhoráveis, na forma do CPC 833, II, e deferiu a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes, via Serasajud, bem como suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 ano (CPC 921, III), ressaltando que o termo inicial da prescrição intercorrente é 08/01/25 e final 07/01/29 Alega, em suma, que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada, desde que haja a preservação do sustento do executado e a constrição esteja dentro dos parâmetros da razoabilidade, como no presente caso. Aponta perigo de dano na possibilidade de extensão da execução indefinidamente, além da determinação de arquivamento do feito. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque, na decisão agravada, foi consignado que o termo final do prazo da prescrição intercorrente é 07/01/29. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator